Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. LEI DISTRITAL 4.949/2012 E LEI FEDERAL 7.515/1986. NORMA ESPECIAL. PREDOMINÂNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA. TERMO A QUO – HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PROFERIDO EM DEMANDA DIVERSA – IRRELEVÂNCIA – INTERRUPÇÃO DO MARCO PRESCRICIONAL NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que pronunciou a prescrição do direito da autora. Sustenta a recorrente que a sentença proferida é eivada de vícios, uma vez que há litispendência parcial entre esta demanda e a de n. 0707527-67.2022.8.07.0018, na qual sustenta ser discutida a nulidade da 4a fase da 1a etapa do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do DF, devendo o processo ser extinto nessa extensão, julgando-se o mérito, que “visa à mera publicação de editais.”. Tece considerações sobre os pedidos formulados em outros processos e argumenta ter sido a prescrição interrompida com o ajuizamento das demandas de n. 0736286-23.2017.8.07.0016 e n. 0707527-67.2022.8.07.0018.

2. A narrativa prolixa e confusa da recorrente dificulta a análise dos processos, indo de encontro a um provimento jurisdicional justo, efetivo e célere. A litispendência alegada em sede recursal revela comportamento contrário a boa-fé objetiva que se espera dos participantes do processo. A recorrente ao ajuizar a demanda tinha ciência de todos os fatos narrados em sua peça recursal e nos outros processos e mesmo assim não anunciou a suposta litispendência quando intimada a emendar a peça de ingresso e esclarecer sobre o ajuizamento de outra demanda, ainda que não fosse aquela descrita na decisão, mas outra (0707527-67.2022.8.07.0018), distribuída com precedência a este processo (ID 50203493).

3. O que se evidencia, em verdade, é a busca por medida judicial que ampare sua pretensão, descurando-se dos princípios básicos que regem a jurisdição, como o do juiz natural.

4. Analisando-se os autos do processo de n. 0707527-67.2022.8.07.0018, verifica-se que a recorrente optou por cindir suas pretensões, ainda que estas sejam umbilicalmente vinculadas. No processo referido, a requerente busca a “análise da legalidade do ato da banca examinadora que, ao ser informada da decisão proferida no processo n. 0736286-23.2017.8.07.0016, deixou de reinseri-la no certame porque considerada eliminada da disputa” (ID 152917376, daqueles autos). Neste processo, embora contextualize o seu anseio na suposta ilegalidade da 4a fase da 1a etapa, ao recorrer, afirma que, na verdade, busca a mera publicação de editais.

5. A publicação de edital, quando oriunda de determinação judicial, exige a reforma do ato administrativo que, eivado de nulidade, impediu a sua correta publicação.

6. A recorrente foi reprovada na 4a fase da 1a etapa do concurso, em razão da sua inaptidão na avaliação médica, cujo resultado final foi divulgado no Edital no 23, de 2 de dezembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 231, quinta-feira, de 3 de dezembro de 2015, pág. 55, evidenciando-se a ocorrência prescrição do direito de ação da parte autora, que ajuizou a presente ação somente em 2023.

7. Conclusão obtida não apenas pelo juízo sentenciante, mas também pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 127993443, 0707527-67.2022.8.07.0018).

8. Não havendo semelhança entre a presente demanda e as outras ajuizadas pela recorrente, fato por ela expressamente afirmado ao longo do processo, não há que se falar em marco interruptivo da prescrição.

9. Em sendo a Lei Federal n. 7.515/1986 (aplicada em âmbito distrital por força da Lei n. 4.949/12) norma especial em relação ao Decreto n. 20.910/32, aplicável na hipótese o prazo prescricional de 1 (um) ano, contido no art. 1o, da norma mencionada (Art. 1o O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final), em razão do princípio da especialidade.

10. Por essas razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de R$500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar sua fixação em valor irrisório.